Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731563-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: PETROLEO SABBA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POSTO 11 EIRELI – ME E OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713309-43.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte ora agravante. Os agravantes afirmam que o recurso foi interposto em face das decisões proferidas nos IDs 204423600 e 242772211 dos autos de origem. Alegam a necessidade de receber a exceção de pré-executividade apresentada e argumenta, em síntese, que foi entabulada novação da dívida com a parte agravada, tendo recebido carta de quitação e estando adimplente com todas as parcelas da obrigação. Salientam que o título não seria exequível, uma vez que careceria de certeza e a ocorrência de enriquecimento sem causa da parte agravada e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Sustentam, ainda, a impenhorabilidade dos valores bloqueados após pesquisa no SISBAJUD; Ressaltam que a manutenção da penhora violação a função social do posto agravante, pois o valor penhorado é essencial para sua atividade e a manutenção da penhora pode levar à paralisação de suas operações. Dizem que a penhora de valores da conta Jhonatan Jorge da Silva ofende a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Destacam que o valor se encontra em caderneta de poupança e que, por isso, é impenhorável. Aduzem, por fim, que há excesso de bloqueio, pois o valor total bloqueado é superior ao valor originalmente executado e que os pagamentos já feitos devem ser considerados. Realça que a manutenção do bloqueio viola o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do Código de Processo Civil. Tecem considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para determinar a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de ID 74640577. Despacho de ID 75103097 intimando a parte sobre provável não conhecimento dos pedidos relativos à exceção de pré-executividade, novação, quitação, exigibilidade do título e enriquecimento sem causa, por preclusão, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 75551935. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES DE OFÍCIO 1.1. Recurso interposto em face de cópia de acórdão – não conhecimento Suscito, de ofício, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso. Os agravantes afirmam que o recurso foi interposto em face das decisões proferidas nos IDs 240023600 e 242258797 dos autos de origem Analisando-se os autos, verifica-se que o documento de ID 240023600 é cópia do acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0704664-90.2025.8.07.0000, interposto pela parte ora agravante. E que o documento de ID 242258797 é mera certidão de disponibilização. Quanto ao segundo, cabível entender que a parte recorre da decisão de ID 242258797. Entretanto, quanto ao documento de ID 240023600, incabível conhecer do recurso. A interposição de recurso é cabível em face de decisões, sentenças e acórdãos. Inexiste qualquer previsão legal quanto à possibilidade de recorrer de ofícios, já que servem para comunicar ou solicitar algo, não para decidir. Ademais, verifica-se que foi juntada cópia de um acórdão; ressalta-se que em face do acórdão, não de sua cópia, é cabível a interposição de recurso, mas não o Agravo de Instrumento ora interposto. Desta forma, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à interposição em face da cópia de acórdão juntada no ID 240023600. 2. Preclusão Os agravantes alegam a necessidade de receber a exceção de pré-executividade apresentada e argumenta, em síntese, que foi entabulada novação da dívida com a parte agravada, tendo recebido carta de quitação e estando adimplente com todas as parcelas da obrigação. Salientam que o título não seria exequível, uma vez que careceria de certeza e a ocorrência de enriquecimento sem causa da parte agravada e afronta ao princípio da boa-fé objetiva. A questão foi devidamente analisada pelo Juízo e no Agravo de Instrumento no 0704664-90.2025.8.07.0000, interposto pela parte ora agravante, que foi conhecido e não provido. Transcrevo a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a exceção de pré-executividade no caso dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. 4. No caso dos autos, o cerne da alegação do excipiente diz respeito à alegada ocorrência de novação da dívida celebrada pelas partes. Ocorre que a novação se trata de matéria que, em regra, demanda dilação probatória, ainda mais no caso dos autos, em que o negócio celebrado pelas partes foi nomeado como confissão de dívida. 5. A aferição da real ocorrência de novação depende da produção de provas e oportunização de contraditório, o que não é possível ser realizado pela estreita via da exceção de pré-executividade. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803. Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do STJ. AgRg no AREsp 750.650/RJ. AgRg no REsp 1137300/RS. Acórdão no 1280925 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível. Acórdão no 1955074 de relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. (Acórdão 1996465, 0704664-90.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) Verifica-se que a questão está preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a questão relativa à exceção de pré-executividade e as matérias nela apresentadas já foi analisada, inclusive em segunda instância, sendo absolutamente incabível reanalisar matéria. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EM DECISÃO UNIPESSOAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida quando a parte deixa de impugná-la tempestivamente, conforme o disposto no art. 507 do CPC. 2. Caso concreto em que o agravante impugna decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em favor de um dos exequentes, sem que tenha anteriormente se insurgido em face da anterior decisão que determinou a expedição dos requisitórios em favor da parte agravada, encontrando-se, portanto, preclusa a questão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2009643, 0709571-11.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial, sob o fundamento de que a questão já foi resolvida por decisão transitada em julgado. Os agravantes alegam que o imóvel penhorado constitui bem de família e que a matéria pode ser suscitada a qualquer tempo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser rediscutida em sede de agravo de instrumento após decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão consumativa impede a rediscussão da impenhorabilidade do bem de família quando a matéria já foi analisada e decidida por decisão transitada em julgado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. Embora a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, a sua apreciação em momento processual inadequado viola os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, impedindo a perpetuação de debates já resolvidos. 5. A apresentação de novas provas não autoriza a reabertura da discussão, pois a coisa julgada material impede a rediscussão do mérito, ainda que sob o argumento de elementos fáticos ou jurídicos supervenientes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 2008882, 0701325-26.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI SUPERVENIENTE. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto em face da decisão da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença no 0708221-92.2019.8.07.0001. A parte agravante requereu reserva de honorários contratuais com fundamento no art. 24-A da Lei no 8.906/94, incluído pela Lei no 14.365/2022, buscando rediscutir decisões anteriores que rejeitaram pedido semelhante, sob alegação de que a norma é superveniente e aplicável ao caso, afastando a preclusão. QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Verificar a possibilidade de aplicação retroativa do art. 24-A da Lei no 8.906/94 a processos com decisões anteriores à sua vigência. RAZÕES DE DECIDIR 1. A aplicação de norma processual nova obedece ao princípio tempus regit actum e não pode retroagir para atingir atos processuais já concluídos, conforme art. 14 do CPC e art. 6o da LINDB. 2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de matéria já decidida no curso do processo, consoante art. 507 do CPC. 3. A norma inserida pelo art. 24-A da Lei no 8.906/94 não se aplica a situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese 1 – A superveniência do art. 24-A da Lei no 8.906/94 não autoriza a revisão de decisão anterior com trânsito em julgado ou atingida pela preclusão consumativa, em respeito ao princípio tempus regit actum e aos limites da coisa julgada. (Acórdão 2008318, 0704065-54.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 23/06/2025.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto ao pedido relativo à exceção de pré-executividade e as matérias nela argumentadas. 2. MÉRITO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada proferida no ID 242258797 dos autos originários: 1. Da Impugnação ao Bloqueio SISBAJUD de Posto 11 Ltda Me, Anastacio Marques De Araújo Neto, Maria Marina Lima Gardunho, Jhonatan Jorge De Souza Xavier Da Silva e Nayara Nascimento Oliveira, id. 227656071: Os executados alegam comprometimento da função social da empresa (POSTO 11 LTDA. ME), impenhorabilidade de valores poupados (JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA) e excesso de bloqueio. Da Alegada Função Social da Empresa: As afirmações dos executados sobre o comprometimento da função social da empresa e a essencialidade do valor bloqueado para o desenvolvimento de suas atividades carecem de respaldo probatório. Não foi apresentado nenhum documento hábil, como extratos bancários, notas fiscais, recibos ou contratos, que comprove que a conta constrita é destinada exclusivamente a essas finalidades ou que o bloqueio inviabilizaria a continuidade da empresa. A ausência de comprovação inequívoca de que o valor bloqueado é imprescindível ao funcionamento da empresa impede o acolhimento da alegação. Da Pretensa Impenhorabilidade dos Valores Bloqueados (Jhonatan Jorge de Souza Xavier da Silva): A alegação de que o valor de R$ 24.065,88 bloqueado em ativos financeiros seria impenhorável por se tratar de reserva inferior a 40 salários mínimos, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, não prospera. O documento de ID 227656072 não denota a hipótese do art. 833, inc. X, do CPC, pois não se trata de caderneta de poupança, mas de um extrato de investimentos. A ausência de extratos bancários ou outros documentos que demonstrem a origem e o uso habitual desses valores reforça a conclusão de que não se trata de reserva protegida, mas de investimentos especulativos ou de gestão patrimonial, plenamente passíveis de penhora, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, que prioriza a constrição de dinheiro em espécie ou aplicações financeiras. Do Suposto Excesso de Bloqueio: A alegação de excesso de bloqueio no valor de R$ 42.420,64, ultrapassando o limite fixado pelo juízo de R$ 131.692,47, não se sustenta. A decisão de ID 226039361 não limitou o bloqueio à quantia exata de R$ 131.692,47, mas determinou a pesquisa de bens até o valor do débito indicado pela exequente no ID 225346090. O montante bloqueado reflete a extensão necessária para garantir a satisfação do crédito e configura-se como medida legítima e necessária para assegurar a efetividade da execução, sobretudo diante de múltiplos executados com contas diversas. Não há violação ao devido processo legal ou ao princípio da menor onerosidade. Os executados não apresentaram proposta concreta de bens alternativos que garantam o pagamento do crédito sem comprometer suas atividades, o que fragiliza sua impugnação. (...) Ante o exposto, a) rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD apresentada por POSTO 11 LTDA ME e outros (id. 227656071); e b) conheço parcialmente da exceção de pré-executividade de id. 235290565 e, nesse ponto, a rejeito. Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá juntar aos autos o extrato atualizado da conta judicial, a fim de que seja possível deliberar sobre o valores constritos (id. 227126324), considerada a última planilha atualizada do débito (id. 225346090 - R$ 207.223,39). Intimem-se. (destaques no original) Os agravantes alegam a impenhorabilidade dos valores bloqueados após pesquisa no SISBAJUD, afirmando que a manutenção da penhora violação a função social do posto agravante e que a penhora de valores da conta Jhonatan Jorge da Silva ofende a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial, além de estar em caderneta de poupança e que, por isso, é impenhorável. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Estabelece, também, que compete à parte executada demonstrar a impenhorabilidade. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Analisando-se os autos, verifica-se que a impugnação à penhora apresentada no ID 227656071 pela parte ora agravante, não veio acompanhada de documentação apta para demonstrar suas alegações. A alegação de que o bloqueio de valores prejudicará as atividades da empresa agravante depende de demonstração documental da atual situação da empresa e de que os valores são essenciais. Não tendo sido juntada qualquer prova nesse sentido, correta a decisão que entendeu que a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório. Da mesma forma quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados da conta do executado Jhonatan Jorge da Silva. A documentação juntada no ID 227656072 dos autos de origem demonstra apenas a distribuição atual da carteira de investimentos da parte, que possui mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais investidos). Não foi juntado qualquer extrato demonstrando que os valores bloqueados estavam investidos ou em conta poupança, principalmente porque o banco no qual foram bloqueados os valores possui também conta corrente. Assim, resta claro que a parte não cumpriu o previsto no art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, estando correta a decisão agravada. No que tange à alegação de excesso de bloqueio e violação do princípio da menor onerosidade ao devedor, também sem razão a parte agravante. A Execução data de abril de 2021, data que o valor devido somava mais de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). A planilha de débitos atualizada em fevereiro de 2025 informava que o valor devido somava mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Necessário, assim, entender, que a penhora de pouco mais de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) não é excessiva, pois, inferior ao valor total devido. Ressalta-se, ainda, que, além da previsão de que a execução deve ocorrer da forma menos onerosa ao devedor, o Código de Processo Civil também prevê que ela se dá no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Assim, necessário entender que a penhora em dinheiro realizada de forma legítima não viola o princípio da menor onerosidade ao devedor e garante a satisfação do crédito, objetivo da execução. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (...) 6. Considerando-se as circunstâncias peculiares do caso concreto, a manutenção da penhora no patamar de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos do devedor (excluídos os descontos obrigatórios), apresenta-se razoável e compatível com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), e, nessa medida, resguarda-se a subsistência do agravante, sem descuidar do princípio que privilegia o interesse do credor e a efetividade da execução (art. 797 do CPC). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2024723, 0721157-45.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Débito condominial. Bem de alto valor. Possibilidade. Recurso provido. (...) 4. O art. 797, do CPC, estabelece que a execução deve ocorrer no interesse do credor, conferindo-lhe o direito de preferência sobre os bens penhorados. 5. O princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC) não impede a penhora do bem quando não há indicação de outros meios mais eficazes e menos gravosos para a satisfação do crédito. (...) 7. Constatada a inexistência de bens alternativos para garantir o adimplemento e considerando o princípio da cooperação processual, incumbe ao devedor indicar outros bens menos onerosos, sob pena de prosseguimento da execução sobre o bem indicado pelo credor. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, p.u., e 835; Lei no 8.009/1990, art. 3o, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988573, 0749349-22.2024.8.07.0000, Rel. Aiston H. de Sousa, 4a T. Cível, j. 03.04.2025; TJDFT, Acórdão 1982519, 0747431-80.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a T. Cível, j. 20.03.2025. (Acórdão 2018386, 0711756-22.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DO DÉBITO. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito. 3. Não há excesso de penhora decorrente de dívidas condominiais quando o devedor possui um único bem passível de constrição, mesmo que o valor venal seja superior à dívida. A devolução do saldo ao devedor após a quitação do débito afasta a possibilidade de prejuízo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2013493, 0704736-77.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho que impossível conceder a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de agosto de 2025 13:31:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador